Tribunal: STF
Processo: ARE 925589
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Percepção da Gratificação de Atividade (GAP) e da Gratificação de Habilitação (GHPM) pelos Policiais Militares do Estado da Bahia. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 685.053/BA, Relator o Ministro Ayres Britto, tema 605, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à percepção da Gratificação de Atividade (GAP) e da Gratificação de Habilitação (GHPM) pelos Policiais Militares do Estado da Bahia, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    2. Agravo regimental não provido.